Tribunal: TJSP
Processo: 1006051-21.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Acórdão que foi expresso ao declarar a não incidência do precedente para os embargantes. Prequestionamento. Técnica superada com o atual CPC.
Embargos rejeitados